Tribunal: STF
Processo: RE 235732
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Isonomia (Constituição, arts. 39, § 1º, 135 e 241,
redação original): exigência de lei específica, ainda que
independendo a implementação legal da isonomia da efetiva similitude
das funções das carreiras declaradas equiparáveis por força das
normas primitivas da Constituição: aplicação das diretrizes da ADIN
171.